Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. AUTORA COM 20 SEMANAS DE GESTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ISTMOCERVICAL E INFECÇÃO BACTERIANA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ABORTAMENTO INEVITÁVEL. PROVA PERICIAL. ÓBITOS DECORRENTES DA EXTREMA PREMATURIDADE. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um.
2. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, para fins de responsabilização do hospital, seja de natureza objetiva ou subjetiva, é necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta (estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares) e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado.
2.1. Na hipótese, o procedimento adotado pelo nosocômio revelou-se adequado ao quadro clínico apresentado pela primeira apelante, tendo sido constatado que o falecimento pós-natal de uma das gêmeas e o nascimento sem vida da outra não derivaram de conduta omissiva do hospital, que, aliás, adotou o protocolo esperado para o caso clínico apresentado, mas, sim, de uma fatalidade decorrente da prematuridade extrema dos fetos e do que a literatura médica denomina “abortamento inevitável”.
3. Não sendo verificado o nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo hospital e a enfermidade que acomete o autor, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.